Tribunal: STF
Processo: ARE 1558260
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 17, fls. 11-12):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E MUNIÇÕES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - REJEITADA - FUNDADA SUSPEITA E CRIME PERMANENTE. O delito de posse ilegal de arma de fogo é crime de natureza permanente, perpetuando a situação de flagrância enquanto na posse do objeto ilícito e, por esta razão justifica a entrada de policiais na residência onde há a fundada suspeita e, principalmente, quando motivada por denúncia anônima acompanhada de vídeo e de foto e, ainda que sem anuência do morador e sem o mandado expedido pela autoridade judicial. II - SUPOSTA TORTURA COMETIDA PELOS AGENTES POLICIAIS. NULIDADE NÃO ACATADA. Para a caracterização do crime de tortura não basta o Relatório Médico atestar a presença de uma lesão é necessária a configuração do nexo causal, qual seja, o vínculo fático do efeito com a causa e, portanto, na ausência da demonstração do liame entre a lesão corporal e a alegada tortura, rejeita-se a arguição de nulidade. IV - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não há falar em absolvição se o conjunto probatório, corroborado pela prova jurisdicionalizada, é idôneo e uniforme quanto à materialidade e a autoria e comprovam o enfeixe das elementares do tipo penal delineado no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03. V - DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - IMPOSSÍVEL. O crime de posse de arma de fogo com numeração adulterada caracteriza ou equipara a arma como a de uso restrito e, por se tratar de crime de perigo abstrato, a sua tipificação se perfaz no fato de possuir a arma de fogo sem número de série detectável ou com ela suprimida, portanto, incabível a desclassificação. VI - REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DIÁRIA. Se a pena corpórea for fixada no mínimo legal, por coerência, a pena de multa diária também deve ser reduzida para o mínimo legal. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    Consta dos autos, em síntese, que WASHINGTON IGOR ALVES foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 50 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 16, §1º, da Lei 10.826/03 (Doc. 9).



    O TJGO deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora recorrente, “apenas para reduzir a PENA DE MULTA DIÁRIA para 11 dias/multa” (Doc. 17, fl. 10).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega ofensa ao art. 5º, XI, XLVI e LV, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (Doc. 30).



    Nas razões recursais, sustenta que “[a] atitude dos agentes é totalmente arbitraria e foge do que a lei impõe, os policias apreendem uma pessoa que se encontrava em seu serviço, vão até a casa desse indivíduo sem a presença do mesmo, adentram e fazem buscas domiciliares e somente após uma hora retornam com o sentenciado e dão voz de prisão pelo delito de posse ilegal de arma de fogo” (Doc. 25, fl. 8).



    Acrescenta que “o acordão e a sentença negaram a vigência do artigo 93, inciso IX da CF, bem como, por deixar de fundamentar os motivos que levaram a formar a convicção para a condenação do delito de porte de arma de fogo com numeração suprida, sendo que em verdade a numeração do armamento restou localizada pela perícia” (Doc. 25, fl. 12).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário.



    A Corte estadual inadmitiu o recurso entendendo que (i) “verifica-se o alinhamento entre o acórdão e a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (AI n. 791.292/PE – Tema 339” e (ii) “eventual ofensa aos demais preceitos constitucionais apontados esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório” (Doc. 30).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices (Doc. 36).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 26), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 32). Houve a interposição de Agravo (Doc. 35), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 62). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 75), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 92).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos do acusado para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 25, fls. 4-5):



    2.4 – Da repercussão geral da matéria 



    Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 543-A do Código de Processo Civil, observa que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute aplicação do princípio da motivação das decisões judiciais, matéria afeta a toda prestação jurisdicional. 



    Com efeito, o dever do julgador em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    O Supremo Tribunal Federal já declarou a importância jurídico-política do tema em comento, aduzindo, no HC 69.0131 , que “é tão evidente a importância jurídico-política do dever estatal de motivar as decisões judiciais que o eminente processualista, Desembargador e Professor JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, não hesitou, em eruditas considerações, em reconhecer, nessa exigência de fundamentação dos atos decisórios, uma das garantias inerentes ao próprio Estado de Direito (v. Revista Brasileira de Direito Processual, vol. 16/115, 1978)”. 



    Nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação. 



    Faz-se, necessário, portanto, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a confirmar o dever dos tribunais de remeterem os autos ao juízo a quo, para novo julgamento, quando a sentença monocrática se encontrar eivada do referido vício. 



    Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico. 



    De outro lado a interposição do recurso extraordinário é indispensável sob pena de prejudicar-se o conhecimento do recurso especial também interposto (Súmulas 126 do STJ e 283 do STF).



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, a tese defensiva não seria acolhida.



    Na presente hipótese, o TJGO, condenou o recorrente, afastando as nulidades arguidas, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 17, fls. 4-1): 



    NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA À ILICITUDE DAS PROVAS PORQUE OBTIDAS, EM DESRESPEITO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO 



    Analiso, de pronto e rejeito a preliminar suscitada pelo apelante, consubstanciada na arguição de NULIDADE das provas colhidas na fase inquisitorial, sob a alegação de terem sido obtidas em desrespeito à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 



    No caso em análise, não há falar em nulidade processual consubstanciada na violação do domicílio durante a realização da prisão em flagrante delito, ou seja, na fase do inquérito policial, sob a alegação de ausência de fundada suspeita para justificar a busca no domicílio do flagranteado e do comparsa; porque, a priori e consoante o entendimento jurisprudencial a respeito, capitaneado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não são hábeis a contaminar a ação penal, pois aquele procedimento resulta em peça informativa e não probatória. 



    Da doutrinária, haure-se a lição de LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO, verbis: “O inquérito policial é peça informativa de investigação, ou seja, um procedimento investigatório e não probatório. Assim, qualquer vício existente neste expediente não terá o condão de macular o processo penal.” (in Nulidades no Processo Penal, 4. ed.- 2009, p. 215).



    No compasso deste raciocínio, eventual vício na fase inquisitorial, no tangente à prisão em flagrante, mais especificamente com relação à entrada no domicílio do suspeito de praticar crime, não teria o condão de, por si só, nulificar a ação penal subsequente, o que reforça a inexistência de qualquer ilegalidade a contaminar a ação penal em apreço. 



    Não obstante, a visão acima exposta, analisarei a preliminar arguida, porque, no presente caso, a hipótese de nulidade arguida envolve uma garantia Constitucional, consubstanciada na inviolabilidade da residência.



     Por primeiro, é bom destacar que os policiais promoveram a busca residencial porque foram motivados pela fundada suspeita consubstanciada na DENÚNCIA ANÔNIMA com vídeo e foto de que o acusado estaria ameaçando de morte uma pessoa em razão de dívida e, não obstante na busca pessoal, os policiais não tenham encontrado a arma de fogo, para evitar um mal maior que seria a morte de uma pessoa, questionaram o acusado sobre a localização da arma e ele disse que estaria na casa de sua mãe e, nesta residência, a entrada foi franqueada pelo padrasto do acusado, que diante da procura frustrada, informou aos policiais que o acusado residia em outro local e acompanhou os policiais e, junto com o acusado, que franqueou a entrada, presenciou a busca no domicílio e a apreensão da arma de fogo além de 06 munições (arma de fogo tipo revólver, calibre 38, com numeração de série suprimida e seis munições intactas do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar). 



    Ratifico que a entrada na residência do acusado foi por ele franqueada.



    Portanto, não há como negar que a abordagem foi motivada pela DENÚNCIA ANÔNIMA, pelo risco de morte de uma pessoa diante da ameaça propalada pelo acusado, pelo fato do flagranteado ter admitido que existia a arma e pela tentativa do acusado de ludibriar os policiais afirmando que a arma estava na casa da sua mãe quando, na verdade, estava na sua própria residência e, portanto, está patente a existência da fundada suspeita que se concretizou na localização do artefato bélico e das munições. 



    Assim, negar, no caso em análise, a existência da FUNDADA SUSPEITA é colocar em risco a vida de uma pessoa que estava sendo ameaçada de morte e, isto sim, a meu ver é desarrazoado e equivocado e, portanto, no meu sentir, a vida de uma pessoa ultrapassa o direito à privacidade e, portanto, não há falar em violação de domicílio ou da entrada aleatória ou arbitrada na residência do acusado. 



    Reconheço que a situação de flagrante delito estava claramente estampada e legalizada pelo comportamento suspeito do flagranteado e porque ele estava na POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, crime cuja execução é permanente.



    A interpretação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, atualmente, é a de que, se estiver ocorrendo crime, de natureza permanente, no interior de uma residência, é viável o ingresso das forças policiais, até mesmo de forma abrupta, independentemente de determinação judicial (RHC 91.189, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 9.3.2010; RHC 117.159, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5.11.2013; RHC 121.419, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 2.9.2014).



     No mesmo sentido, o posicionamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – RHC 40.796, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014; AgRg no AREsp 417.637, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9.12.2014. 



    Do Supremo Tribunal Federal destaco o marco consubstanciado na REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 280 – RE 603616/RO. Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 280 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e fixou tese nos seguintes termos: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”, vencido o Ministro Marco Aurélio quanto ao mérito e à tese. Ausentes, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, participando como palestrante do XVI Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, em Havana, Cuba, e o Ministro Roberto Barroso. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 05.11.2015.”(RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.616, RONDÔNIA RELATOR: MIN. GILMAR MENDES). 



    Diante destes fatos, entendo que não há nulidade e não há afronta ao Princípio Constitucional da inviolabilidade do domicílio, porque a situação flagrancial estava sim estampada e, portanto, não há vício nenhum na atuação da POLÍCIA MILITAR.



     Assim, REJEITO essa proemial enfocada e, passo à análise do mérito.



    [...]



    NO MÉRITO: 



    1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 16, § 1º, IV, PARA O CRIME DO ARTIGO 14, AMBOS DA LEI 10.826/2003



    [...]



    Do conjunto probatório erigidos nos autos tem-se principalmente o LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL (EXAME DE CARACTERIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO, fls.144/147, mov.40, arq.1), no qual concluiu pela aptidão da arma para efetuar disparos e que “... a numeração de série não estava de acordo com os padrões utilizados pela indústria fabricante de armas de fogo Taurus, sendo constatados vestígios de supressão, na região que originalmente fora gravada a numeração de série (na lateral direito da armação).” 



    [...]



    Atesta o LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL - EXAME DE CARACTERIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO revelou que a arma em questão possuía dupla numeração e, por este motivo não foi possível identificar o número de série original e, como acima dito, concluiu pela aptidão da arma de fogo e da munição apreendidas. 



    Acrescento que o crime em análise é de perigo abstrato e, para a sua tipificação basta o fato de possuir a arma de fogo sem número de série detectável ou suprimido para consubstanciar a conduta delitiva. Concluo pela ausência de dúvidas quanto ao enfeixe das elementares caracterizadoras do crime tipificado no artigo 16, IV, da Lei 10.826/03 (posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com a numeração raspada) e mantenho a CONDENAÇÃO. 



    Entendo que o acórdão recorrido não merece reforma. 



    No caso do autos, consta informação de que a equipe policial se deslocou até a residência da mãe do acusado, na qual foram autorizados a entrar por seu padrasto.



    Em sequência, os policiais foram à residência do recorrente, o qual franqueou a entrada dos agentes públicos. 



    No local encontraram uma “arma de fogo tipo revólver, calibre 38, com numeração de série suprimida e seis munições intactas do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (Doc. 17, fl. 5).



    No ponto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente